Tribunal: TJMT
Processo: 1026579-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
RAI 1026579-87.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rita de Cassia Mendes Rodrigues contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Alvará Judicial no 1031951-88.2020.8.11.0041, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores deixados pelo “de cujus”
A parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois é a única dependente habilitada perante a previdência social e nos termos do artigo 1o da Lei 6.858/80 não há necessidade de habilitação dos filhos do falecido para ser deferido o pedido de levantamento integral dos valores a título de FGTS/PIS e/ou de outra natureza, pela Agravante em nome do falecido.
Sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito reside na dicção do artigo 1o da Lei 6.858/80 e o perigo decorre do “não reconhecimento do direito da Agravante, para levantamento de todos os valores deixados em vida pelo falecido, em razão de ser a única dependente deste junto a Previdência Social.” (Id. 70595499, pág. 6)
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito requer a reforma da decisão agravada.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo.
Isso porque, não restou demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, mormente porque eventual valor encontra-se depositado e não poderá ser movimentado sem autorização judicial.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito.
Intime-se a parte agravante para no prazo de 15 (quinze) dais instruir o processo com os endereços de todos os herdeiros do falecido para que possam se habilitar nestes autos evitando eventual nulidade, sob pena de ser reconhecida prejudicialidade deste recurso.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator